Tribunal: TJSP
Processo: 2301030-89.2025.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame: Pedido de tutela antecipada incidental formulado visando a para atribuição de efeito suspensivo ativo em apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde, busca compelir a operadora a custear tratamento pelo

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame: Pedido de tutela antecipada incidental formulado visando a para atribuição de efeito suspensivo ativo em apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde, busca compelir a operadora a custear tratamento pelo Método Treini, indicado para paciente diagnosticado com retardo mental grave, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC, e os critérios do STF na ADI 7265 para cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS. III. Razões de Decidir: 3. Ausência de comprovação científica da eficácia do Método Treini, conforme laudo pericial e nota técnica do NatJus e existência e substituto terapêutico pelo método ABA. 4. Falta de registro do Método Treini na ANVISA e ausência de recomendação por órgãos técnicos de renome. IV. Dispositivo e Tese: 5. Pedido de tutela provisória de urgência e evidência negado. Tese de julgamento: 1. Ausência de probabilidade do direito e dos critérios do STF para cobertura de tratamentos fora do rol da ANS.